Tribunal: TJSP
Processo: 1007565-13.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE COBRANÇA. Contrarrazões. Condenação de litigância de má-fé ao requerido. Impossibilidade. A litigância de má-fé demanda a presença de dolo nas hipóteses previstas pelo art. 80, do CPC, inexistentes no caso em tela. Prejudicial afastada.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE COBRANÇA.

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE COBRANÇA. Contrarrazões. Condenação de litigância de má-fé ao requerido. Impossibilidade. A litigância de má-fé demanda a presença de dolo nas hipóteses previstas pelo art. 80, do CPC, inexistentes no caso em tela. Prejudicial afastada.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE COBRANÇA. Autora objetivando a cobrança das mensalidades escolares devidas pelo requerido. Possibilidade. Demonstração da dívida. Ausência de comprovação de pagamento. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerido não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007565-13.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
EDUARDO SANTOS DOMENE, é apelado BERÇARIO E NUCLEO DE
RECREAÇÃO INFANTIL AQUARELA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-13.2019.8.26.0008 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1007565-13.2019.8.26.0008.
Comarca: São Paulo/ Foro Central da Capital.
05a Vara Cível.
Processo no 1007565-13.2019.8.26.0008.
Prolator ( a ): Juíza Marcia Cardoso.
Apelante ( s ): Carlos Eduardo Santos Domene.
Apelado ( s ): Berçário e Núcleo de Recreação Infantil Aquarela
Limitada.
VOTO No 49.249/2020. --
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE COBRANÇA.
Contrarrazões. Condenação de litigância de má-fé ao
requerido. Impossibilidade. A litigância de má-fé demanda a
presença de dolo nas hipóteses previstas pelo art. 80, do CPC,
inexistentes no caso em tela. Prejudicial afastada.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE COBRANÇA.
Autora objetivando a cobrança das mensalidades escolares
devidas pelo requerido. Possibilidade. Demonstração da dívida.
Ausência de comprovação de pagamento. Procedência.
Sentença mantida. Recurso de apelação do requerido não
provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança
de mensalidades proposta por BERÇÁRIO E NÚCLEO DE
RECREÇÃO INFANTIL AQUARELA LIMITADA contra
CARLOS EDUARDO SANTOS DOMENE, sustentando o
primeiro nomeado que firmou com o requerido o Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais para sua filha Mirella
Domingos Domene, para o período letivo de janeiro a dezembro de
2019, pelo valor mensal de R$ 990,00 (novecentos e noventa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-13.2019.8.26.0008 -Voto no
3
reais). Entretanto, o demandado teria deixado de pagar as
mensalidades dos meses de fevereiro a junho de 2019, totalizando
a monta de R$ 5.231,60 (cinco mil duzentos e trinta e m reais e
sessenta centavos), já acrescida de multa, juros e correção
monetária. Postula a condenação do requerido no pagamento do
valor devido.
A respeitável sentença de folhas
50 usque 51, cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido e
condenou o demandado ao pagamento das mensalidades vencidas
nos meses de fevereiro a junho de 2019 (valor histórico de
R$990,00), além daquelas que venceram no curso do processo,
acrescidas de correção monetária e juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês a contar de cada vencimento e multa de 2% (dois
por cento). Por fim, condenou o demandado ao pagamento das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Interpostos
embargos
de
declaração (folhas 53/57), foram eles rejeitados (folhas 58).
Inconformado,
recorre
o
requerido pretendendo a reforma do julgado (folhas 60/66). Alega,
em suma, que diante de toda a crise que o País se encontra, não se
nega a pagar a dívida, requerendo, apenas que o valor seja
parcelado pelo autor. Requer o acolhimento do apelo.
Recurso
bem
processado,
preparado (folha 67) e respondido (folhas 81/87).
A
autora
em
suas
contrarrazões, postula a condenação do recorrente nas penas de
litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-13.2019.8.26.0008 -Voto no
4
Subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os dems requisitos de
admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.
De plano, no que toca ao pleito
apresentado nas contrarrazões, de condenação do recorrente nas
penas de litigância de má-fé, tem-se que, de plano, não há como
imputar conduta de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça
ao recorrente em razão do oferecimento do presente recurso de
apelação ou qualquer outro ato apresentado no processo.
A litigância de má-fé demanda
a presença de dolo nas hipóteses previstas pelo artigo 80, do
Código de Processo Civil, inexistentes no caso.
Como já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça: [...] A aplicação de penalidades por
litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente
identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune
indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa) (STJ Resp 906.269, Rel. Min. Gomes
de Barros, j. em 16/10/2007).
Portanto, resta afastado o
pleito formulado nas contrarrazões pela autora, ora recorrida.
No mais, quanto ao mérito do
recurso de apelação do requerido, seu inconformismo recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-13.2019.8.26.0008 -Voto no
5
não merece acolhimento.
A
respeitável
sentença
recorrida não comporta a menor censura.
No mais, trata-se de ação de
cobrança objetivando a autora a condenação do requerido no
valor referente à dívida das mensalidades escolares de sua filha, a
qual não foi quitada.
A ação foi julgada procedente.
Em que pesem as alegações do
requerido, ora apelante, o entendimento adotado em primeiro grau
merece ser preservado.
No caso, tendo em vista a
prestação dos serviços oferecidos pela requerente à filha do
demandado, cabe a este último a contraprestação devida.
Não é demais ressaltar que “in
casu” o demandado, ora recorrente, expressamente reconhece
encontrar-se inadimplente, apontando como causa a existência de
dificuldades financeiras e a situação do País, etc.
Todavia,
à
obviedade,
este
argumento não justifica o não pagamento das mensalidades
atrasadas, e, como já dito anteriormente, a demandante não está
obrigada em aceitar o pagamento parcelado, como pretende o ora
recorrente.
Por fim, os valores devidos
encontram-se bem descritos e pormenorizados na planilha de
folhas 17/18, a qual não foi impugnada de forma objetiva, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-13.2019.8.26.0008 -Voto no
6
forma que deve ser acolhida.
Assim, uma vez não comprovado
o pagamento das parcelas apontadas, por meio de recibos,
comprovantes de depósitos, ou outros documentos hábeis, de rigor
a procedência da demanda ( artigo 373, inciso II, do Diploma
Processual Civil ).
Enfim, a respeitável sentença
não comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos jurídicos.
Em último, tendo em vista o
trabalho adicional realizado com as contrarrazões da autora às
folhas 81/87, os honorários advocatícios fixados em primeiro grau
de 10% (dez por cento) devem ser majorados para 12% (doze por
cento), com base no artigo 85, parágrafo 11 do atual Código de
Processo Civil, observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, afastada a
matéria prejudicial suscitada em sede de contrarrazões, no
mérito, nega-se provimento ao recurso de apelação do requerido,
majorada a verba honorária sucumbencial com base no artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR